Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-71.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702370-71.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME, em face do acórdão de ID 45238303, que negou provimento ao recurso de apelação do autor, nos autos ação de repetição de indébito em que contende com ITAU UNIBANCO S.A. e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 45889504). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados ITAU UNIBANCO S.A. e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A para apresentarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator